Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-74.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO –DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONTEXTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL DO RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:

“A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração, o que, à evidência,não se dá no caso dos autos.

Ao contrário, há elementos indicativos de que os recorrentes têm condições de suportar as despesas processuais. Isso porque se encontram representados por advogado particular e porque o documento de IDNum. 13289150 - Pág. 1 (contracheque) refere renda mensal bruta de aproximadamente R$ 10.000,00(valor superior à renda média nacional), daí se presumir sua capacidade financeira.

Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art.74, § 3o)."

2. Os recorrentes interpuseram Agravo Interno em que sustentam os mesmos argumentos da peça de ingresso (situação econômica precária, desemprego), além de tecer considerações acerca de supostos empréstimos contraídos.

3. Sem razão os agravantes. Permanecem em evidência os sinais de capacidade financeira incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica, em razão do vencimento do recorrente cujo contracheque evidencia renda mensal de quase R$ 10.000,00, o que significa que possui capacidade financeira suficiente para o pagamento das despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. A corroborar tal assertiva está também a lista de despesas elencadas pelos agravantes, de onde se extrai gastos com TV a cabo e diarista, por exemplo, que alcançam R$ 500,00 mensais.

4. Faculto o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas, contados da data de publicação do acórdão.

5.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.